Tribunal: TJPA
Processo: 0866298-41.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866298-41.2023.8.14.0301

APELANTE: DURVAL MENDES DE ALMEIDA NETO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, EDNALVO APÓSTOLO CAMPOS - PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO POR UNIVERSIDADE BRASILEIRA. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PREVISTAS NO ARTIGO 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto por
DURVAL MENDES DE ALMEIDA NETO
diante de
decisão monocrática
que negou provimento à Apelação do ora Agravante para manter a sentença que denegou a segurança pleiteada.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se o Agravante tem direito a ter seu diploma de graduação em medicina no estrangeiro revalidado pela Universidade Estadual do Pará (UEPA) de forma simplificada.

3. O Agravante apresenta a tese de que a Universidade do Estado do Pará (UEPA) desrespeitou o disposto na Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação (CNE), violando, por consequência, a Lei nº 9.394 de 199, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

III. Razões de decidir

4. A
Lei nº 9.394 de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 48, §2º, autoriza, expressamente, a revalidação e o reconhecimento dos diplomas obtidos no exterior, por Universidades públicas que tenham o mesmo cursos ou equivalentes. No artigo 53, a mesma lei assegura o exercício da autonomia das Universidades brasileiras.

5.
A
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das Universidades públicas está consagrada no artigo 207 da Constituição Federal.

6. C
ompete à instituição de ensino superior o estabelecimento de normas especificas de modo a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro, de forma a possibilitar que a Universidade a verificação da capacidade técnica do profissional que pretende exercer sua formação em território nacional. Os critérios adotados pela Universidade do Estado do Pará estão de acordo com as normas vigentes acerca do tema e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 599).

7. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 207;
Lei nº 9.394 de 1996, artigos 48, §2º; e 53.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
Tema Repetitivo 599;

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0872850-85.2024.8.14.0301 – Desembargador(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/04/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0904388-21.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835968-95.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0866298-41.2023.8.14.0301
- PJE
) interposto
por
DURVAL MENDES DE ALMEIDA NETO
diante de
decisão monocrática
que negou provimento à Apelação do ora Agravante para manter a sentença que denegou a segurança pleiteada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Com efeito,
a abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da universidade pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária
, tendo a Apelante optado espontaneamente por revalidar seu diploma perante a Universidade do Estado do Pará - UEPA, aceitando, desta forma, as regras da instituição concernentes ao processo seletivo ordinário para os graduados em medicina no exterior, bem como, suas provas e critérios de avaliação. (...)
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação
. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
19514178
), o Agravante
alega que a Universidade do Estado do Pará (UEPA) desrespeitou o disposto na Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação (CNE), violando, por consequência, a Lei nº 9.394 de 199, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Aduz que a Agravada transgrediu o artigo 4º, § 4º, da Resolução nº 01/2022 do CNE, segundo o qual “
o processo de revalidação de diplomas deverá ser admitido a qualquer data pela universidade pública, a contar da data do protocolo na universidade pública”
.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática agravada para determinar que a parte Agravada instaure o processo de revalidação simplificada em relação ao diploma de medicina do Agravante.

A Agravada apresentou
contrarrazões (Id.
20531751
), pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se o Agravante tem direito a ter seu diploma de graduação em medicina no estrangeiro revalidado pela Universidade Estadual do Pará (UEPA) de forma simplificada.

A Lei nº 9.394 de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 48, §2º, autoriza, expressamente, a revalidação e o reconhecimento dos diplomas obtidos no exterior, por Universidades públicas que tenham o mesmo cursos ou equivalentes:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

(...)

§ 2º. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

É cediço que compete à União estabelecer normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, cabendo aos demais Entes Federativos a edição de normas complementares. Dessa forma, o artigo 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece:

Art. 53.
No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições
:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;

(...)

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

(...)

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos; (Grifo nosso)

Tal autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das Universidades públicas está consagrada no artigo 207 da Constituição Federal, vejamos
:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Assim, compete à instituição de ensino superior o estabelecimento de normas especificas de modo a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro, de forma a possibilitar que a Universidade a verificação da capacidade técnica do profissional que pretende exercer sua formação em território nacional.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 599, transitado em julgado em 19/06/2013, ratificou a autonomia universitária e consolidou o entendimento de que as Universidades podem realizar processo seletivo para a validação de diplomas de Instituições estrangeiras:

Tema 599 – Tese fixada:
O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma
, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato. (Grifo nosso)

No âmbito do Ministério da Educação, a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE) editou a Resolução nº 03/2016, que trata das normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras, dispondo em seu artigo 12, que os diplomados por instituições superiores estrangeiras acreditadas no sistema Arcu-Sul possuem direito à tramitação simplificada para fins de revalidação de diploma:

Art. 12. Diplomados(as) em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL) terão a tramitação de revalidação idêntica ao disposto no art. 11 desta Resolução.

Portanto, observa-se que o processo de revalidação pode ser realizado em rito ordinário ou simplificado, não sendo a adoção deste último uma obrigação, já que as Universidades detêm autonomia, podendo optar pela forma de análise e validação, cabendo-lhes a organização do processo e publicação de normas específicas.

Por sua vez, a Universidade do Estado do Pará (UEPA) não aprova sua aderência à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras. Ao invés disso, adota três etapas para fins de aprovação do candidato, quais sejam a fase documental, a de prova teórica e a de habilidades clínicas, critérios estes que encontram amparo na autonomia universitária, considerando-se que não se pode obrigá-la a adotar procedimento de tramitação simplificada.

Registre-se ainda que o Agravante optou espontaneamente por revalidar seu diploma perante a Universidade do Estado do Pará (UEPA), aceitando, dessa forma, as regras da instituição concernentes ao processo seletivo ordinário para os graduados em medicina no exterior, bem como, suas provas e critérios de avaliação.

Nesse sentido, é o atual posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DECISÃO MONOCRÁTICA. (...)
Não bastasse a própria lei, ainda temos previsão constitucional da autonomia universitária em relação ao processo de revalidação de diplomas estrangeiros e, em arremate, jurisprudência vinculante do STJ ratificando a posição (Tema 599 Repetitivos). Assim, a UEPa, ao proceder desta forma (exigir que o candidato se sujeite ao "exame revalida" em duas etapas), o faz em manifesta legalidade.
Portanto, é perfeitamente possível à UEPa estabelecer os procedimentos e critérios internos para a validação dos diplomas médicos estrangeiros, porque dentro de sua discricionaridade e autonomia administrativa, sendo inviável compeli-la, nos moldes da tese inicial, a revalidar o diploma da impetrante de forma simplificada, ao arrepio do procedimento expressamente previsto na Lei nº 13.959/2019 para os cursos de medicina (o "REVALIDA").
Portanto, ausente direito certo e líquido do apelante à revalidação simplificada de seus diplomas, imperiosa a confirmação da sentença, pelo que NEGO PROVIMENTO ao recurso
nos termos dos artigos 927 e 932, IV, ‘b’ do CPC c/c Tema 599 do STJ e artigos 2º, §3º, I e II da Lei n. 13.959/2019. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0872850-85.2024.8.14.0301 – Desembargador(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/04/2025 - Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISPÕE QUE A REVALIDAÇÃO OCORRA POR MEIO DE PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PREVISTAS NO ART. 207, DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Autora/Apelante em ter sua graduação no curso de medicina revalidada perante a UEPA, de forma simplificada, diante do reconhecimento mútuo da qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas outorgados pelas instituições credenciadas. 2. A lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional autoriza, expressamente, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo curso ou equivalente. 3. Nesse contexto de repartição de competência, o MEC, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 01/2022, cujo texto dispõe sobre as normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras. 4.
Ainda no âmbito do Ministério da Educação, foi reconhecida a validação de diplomas estrangeiros através do processo simplificado, conforme artigos 11 e seguintes da Resolução nº 01/2022-CNE, também regulamentado pela Portaria Normativa nº 1.151/2023 – MEC, competindo à universidade a expedição de normas relativas ao rito a ser adotado para a validação. 5. No caso em análise, verifica-se que a UEPA optou em estabelecer o processo ordinário para fins de revalidação dos Diplomas estrangeiros do Curso de Medicina, com prévio edital elencando as fases do processo, conforme art. 2º da Resolução nº 3782/2022-CONSUN. 6. Desta forma, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário, porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo.
7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0904388-21.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 - Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO ÀS REGRAS ADOTADAS POR INSTITUIÇÃO NACIONAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 48, § 2º, DA LEI Nº 9.394/96 E 207 DA CR/88. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2.

É de sabença que o registro de diploma universitário obtido no estrangeiro se encontra submetido a prévio processo de revalidação perante instituição de ensino superior com curso equivalente. Resguarda-se, com isso, a autonomia didático-científica das universidades nacionais, conforme dispõem os artigos 48, § 2º da Lei nº 9.394/96 e 207 da CR/88.

3.

Nesse diapasão, compete à instituição de ensino superior o estabelecimento de normas especificas de modo a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro. Se assim não fosse, a universidade não teria condições de verificar a capacidade técnica do profissional que almeja exercer sua formação em território nacional. 4.

Não se desconhece que o Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação publicou a Resolução nº 3, de 22/6/2016.
Em conformidade com a normativa, os diplomados por instituições superiores estrangeiras acreditadas no sistema Arcu-Sul possuem direito à tramitação simplificada para fins de revalidação de diploma. 5.

Por sua vez, a instituição de ensino apelada editou a Resolução nº 3.782/20, na qual restou aprovada a sua não aderência à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras
. 6
.

No caso vertente, a Universidade Estadual do Pará (Uepa), por intermédio do Edital nº 35/2022 publicou processo de revalidação de diploma de graduação do curso de medicina expedido por instituições estrangeiras, adotando três etapas para fins de aprovação do candidato, tais como fases documental, de prova teórica e de habilidades clínicas, valendo destacar que a adoção dos critérios se circunscreve à autonomia universitária, considerando-se que não se pode obrigá-la a adotar procedimento de tramitação simplificada.
(...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835968-95.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 – Grifo nosso)

Desse modo, a teor do que dispõe a legislação pátria, e ainda de acordo com a jurisprudência vinculante do STJ (Tema Repetitivo 599), bem como o posicionamento desta Egrégia Corte, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025